Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-41.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004223-41.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSON HIPOLITO DA SILVA - CPF: 026.458.191-17 (APELADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ELTON PEDRO ALVES - CPF: 952.023.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VIEIRA PANIAGO - CPF: 033.889.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOARES GUIMARAES - CPF: 707.497.561-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE - CPF: 056.543.901-47 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DE SOUZA (ASSISTENTE), CLAUDIAN APARECIDO SOARES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCOS ABRANTES QUEIROZ (ASSISTENTE), MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DE SOUZA (ASSISTENTE), IDIMERCIO BERTON - CPF: 522.300.741-72 (ASSISTENTE), SEBASTIAO ALVES DE MOURA - CPF: 432.156.881-15 (ASSISTENTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), SANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.350.021-43 (ASSISTENTE), BRUNO VIEIRA PANIAGO - CPF: 033.889.391-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Falsa identidade. Tentativa de furto qualificado. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Insuficiência de provas. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsa identidade e tentativa de furto qualificado [mediante fraude] visando sua condenação.

II. Questão em discussão

Suficiência de provas para condenar o apelado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsa identidade e tentativa de furto qualificado [mediante fraude].

III. Razões de decidir

Os elementos probatórios da fase policial devem estar em consonância com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A sentença absolutória deve ser mantida se as provas são insuficientes para atribuir a autoria dos crimes ao apelado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 311, 307, 155, § 4o, II, e 69; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 0011091-27.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 12.2.2020; TJMG, AP no 0006895-11.2023.8.13.0720, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal, j. 1.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004223-41.2021.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA UBIRATÃ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): NELSON HIPOLITO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação penal (PJe no 1004223-41.2021.8.11.0040), que absolveu NELSON HIPOLITO DA SILVA de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsa identidade e tentativa de furto qualificado [mediante fraude] – arts. 311, 307 e 155, § 4o, II, c/c art. 69, todos do CP – (ID 230968294).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA UBIRATÃ sustenta que as provas seriam suficientes para condenar o apelado.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsa identidade e tentativa de furto qualificado [mediante fraude] (ID 230968299).

NELSON HIPOLITO DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 230968301).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSA IDENTIDADE E TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO RÉU. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 242376670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO D

ELITUOSO 01: ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR No dia 04 de Fevereiro de 2021, por volta das 21h30m, no Armazém da Cargil, neste Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado NÉLSON HIPOLITO DA SILVA, foi flagrado com Caminhão Scania, placa – NUE-3B52, de Tangara da Serra-MT com sinal identificador de veículo automotor adulterado, tendo adulterado a placa de identificação de um Caminhão Scania, placa – NUE-3B52, de Tangara da Serra-MT.

FATO DELITUOSO 02: FALSA IDENTIDADE No dia 04 de Fevereiro de 2021, por volta das 21h30m, no Armazém da Cargil, neste Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado NÉLSON HIPOLITO DA SILVA, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, causando dano a

outrem, consciente em usar a carteira de habilitação em nome de Almir Rogério José Cardoso, para obter vantagem, em proveito próprio.

FATO DELITUOSO 03: TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE No dia 04 de Fevereiro de 2021, por volta das 21h30m, no Armazém da Cargil, neste Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado NÉLSON HIPOLITO DA SILVA, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel mediante fraude, sendo uma carga de aproximadamente 50.460,000 (cinquenta mil quatrocentos e sessenta) quilos de soja. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado NÉLSON HIPOLITO DA SILVA, nas sanções dos, artigo 311, artigo 307 e artigo 155 § 4o paragrafo II todos do Código Penal cumulado com artigo 14, II, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Elide Manzini de Campos, promotora de Justiça - ID 230968203)

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que não havia provas suficientes para comprovar a autoria dos crimes
“uma vez que os elementos indiciários não foram corroborados pela prova judicializada, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não permitindo, outrossim, atribuir a responsabilidade criminal ao acusado”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito Substituto – ID 230968294).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 230967697 - fls. 8), Termos de Entrega (ID 230967697 - fls. 13;23), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 230968163 - fls. 9), Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2021.16.13104 (ID 230968163 - fls. 37), Relatório de Investigação no 15/2021 (ID 230967697 - fls. 25/38), Laudo Pericial no 500.2.09.2021.002411-01 (ID 230968163 - fls. 13/18), Laudo Pericial no 500.2.09.2021.002367-01 (ID 230968163 - fls. 20/28), e Laudo Pericial no 500.2.18.2021.004569-01 (ID 230968163 - fls. 41/45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elton Pedro Alves, policial militar (ID 230967697 – fls. 6/7), Jheison Eduardo Boaventura Andrade, policial militar (ID 230967697 – fls. 9/10), Idimercio Berton, coordenador da filial da empresa Rodoroma Transporte e Logística LTDA (ID 230967697 – fls. 11/12), Sandro dos Santos Silva, embarcador na empresa Rodoroma Transporte (ID 230968163 – fls. 7/8), Bruno Vieira Paniago, ex-chefe do apelado (ID 230968163 – fls. 29/31), e Gustavo Soares Guimarães, testemunha (ID 230968163 – fls. 34/35). O apelado permaneceu em silêncio (ID 230967697 – fls. 18/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno Vieira Paniago, ex-chefe do apelado (Relatório de Mídias – ID 230968288), Idimercio Berton, coordenador da filial da empresa Rodoroma Transporte e Logística LTDA (Relatório de Mídias – ID 230968245), Jheison Eduardo Boaventura Andrade, policial militar (Relatório de Mídias – ID 230968245),

Elton Pedro Alves, policial militar (Relatório de Mídias – ID 230968245), Julio Cezar, amigo do apelado (Relatório de Mídias – ID 230968245), Marcos, amigo do apelado (Relatório de Mídias – ID 230968245), Sebastião Alves de Moura, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 230968288), e do apelado (Relatório de Mídias – ID 230968245).

Dito isso, vejamos.

No contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“[...] No que tange a materialidade dos delitos, essa restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 55390730), termo de exibição e apreensão (ID. 55390734), relatório de investigação (ID. 55391441), laudo pericial no 500.2.09.2021.002411-01 (ID. 55391445, pag. 13), laudo pericial no 500.2.09.2021.002367-01 (ID. 55391445, pág. 20), termo de reconhecimento fotográfico (ID. 55391445, pag. 37), laudo pericial no 500.2.18.2021.004569-01 (ID. 55391445, pág. 41), informações do perito (id. 80271466), ordem de carregamento de carga (ID. 55390707 - Pág. 15), bem como pelos depoimentos colhidos nos autos tanto na fase inquisitorial, quanto judicial.

A autoria, por sua vez, não restou cabalmente demonstrada, uma vez que os elementos indiciários não foram corroborados pela prova judicializada, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não permitindo, outrossim, atribuir a responsabilidade criminal ao acusado, consoante a seguir, elucidado.

Os fatos passaram a ser investigados após o registro do boletim de ocorrência n.o 2021.33102, de 04/02/2021, (ID. 55390707 - Pág. 58), onde a Policia Militar narra o recebimento de informações de um colaborador da empresa ‘Rodoroma Transportes’ – Ruryck Giovan Senger Rodrigues – narrando que, possivelmente, um condutor com documentos falsos, havia obtido uma ordem de carregamento (n.° 0004574753).

Acrescenta a identidade do motorista como ‘Almir Rogério Jose Cardoso’, conduzindo o cavalo-trator de placa ‘MJT-8790’, de Tangará da Serra-MT, com carregamento no armazém situado no município de Boa Esperança do Norte-MT.

A guarnição deslocou-se à ‘Cargil’ – local do armazém – encontrando nas proximidades o caminhão em voga, tão somente com a chave ao contato, além (i) da carteira nacional de habilitação em nome de ‘Almir Rogério Jose Cardoso’, (ii) 03 (três) placas de identificação de veículo automotor, sendo ‘QCX-2648’, ‘KAN-9799’ e ‘KAN-9709’, todas de Primavera do Leste-MT e; (iii) um certificado de registro de licenciamento de veículo – CRLV, com placa n.o ‘NUE-3B52’, ‘ALI-1B74’ e ‘ALQ-7J66’.

Nesse ínterim, na busca do condutor ‘Almir Rogério Jose Cardoso’, o acusado Nelson Hipolito da Silva apresentou-se como motorista do veículo, todavia, afirmou que a documentação, bem como as placas encontradas, já se encontravam no interior do caminhão.

Anote-se que a comunicação registrada no boletim de ocorrência n.o 2021.33102, de 04/02/2021, (ID. 55390707 - Pág. 58), foi consignada no termo de depoimento n.o 705 e 706/2021 – Elton Pedro Alves (ID. 55390707 - Pág. 6) – PM/MT - e Jheison Eduardo Boaventura Andrade (ID. 55390707 - Pág. 7) – PM/MT.

Idimerico Berton (ID. 55390707 - Pág. 11), coordenador de filiar, aduziu a suspeita de desvios de cargas, especificamente quanto a dois motoristas, relatando, também, as informações coligadas aos funcionários da empresa ‘Cargil Agrícola S/A’, estes, por sua vez, saíram à procura dos suspeitos no pátio.

O primeiro de alcunha ‘Evandro Fernandes de Oliveira’ já havia se evadido do local utilizando o caminhão-trator placa ‘QPV-3260’, o qual foi interceptado nesta urbe. O segundo, ‘Almir Rogério Jose Cardoso’ foi detido pela equipe da Policial Militar ainda no armazém da ‘Cargil Agrícola S/A’, com o caminhão-trator placa ‘MJT-8790’. [...]

Realizado exame documentoscópico, laudo pericial ID. 55391445 - Pág. 13, foi constada que a carteira nacional de habilitação em nome de ‘Almir Rogério Jose Cardoso’ não possui suporte verdadeiro, tratando-se, na verdade, de contrafação de suporte de CNH.

Igualmente com relação ao exame em veículo automotor, laudo pericial, ID. 55391445 - Pág. 41, que, ao tempo da realização, constava como placa de identificação ‘MJT-8790’, restando à conclusão da adulteração dos sinais dos semirreboques e do cavalo-trator, este sendo a placa correta ‘NUE-3B52’.

[...] Existem dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao réu, ante a inconsistência dos depoimentos prestados durante a fase inquisitiva e judicial.

Em audiência instrutória, as testemunhas Jheison Eduardo Boaventura Andrade e Elton Pedro Alves (ID. 142027072) – PM/MT - foram categóricos em afirmar que se recordam vagamente da ocorrência, não sendo firmes em seus depoimentos judiciais. [...]

Ocorre que, diante do lastro constante nos autos, o referido motorista, mencionado no trecho a seguir: ‘Que que a gente fez? pediu para chamar ele, ele já não estava mais lá, já tinha se evadido, ele já tava chegando, é, ali no trevo de Nova Ubiratã na época’, trata-se de pessoa diversa do presente processado.

Isso porque, há informações da abordagem de ‘Evandro Fernandes de Oliveira’, inclusive pelo próprio depoimento (ID. 55390707 - Pág. 12) da testemunha supra perante a autoridade policial, utilizando-se do caminhão-trator placa ‘QPV-3260’, o qual foi interceptado no trevo deste município, ao passo que o acusado, supostamente foi abordado ainda no pátio da ‘Cargil Agrícola S/A’, sendo as demais declarações indiretas, inaptas a comprovar a autoria do crime e, por conseguinte, inconcebível para fundamentar a condenação do réu [...].

O acusado (ID. 142027072), ao revés do apontado pelo órgão acusatório, aduziu que, na verdade, estava junto da pessoa de alcunha ‘Almir’, vez que iriam efetuar o carregamento e, após o jantar e com a chegada dos Policiais ao local, não o visualizou mais, momento em que se apresentou aos militares. Consigno a análise de sua CNH pela perícia técnica, contando expressamente a autenticidade do documento (ID. 55391445 - Pág. 27).

Ademais, não há nos autos quaisquer elementos no que tange a autoria do cadastro realizado para carregamento, conditio sine qua non para identificação ao agente que efetivamente buscou locupletar-se ilicitamente, ou causar prejuízo a outrem (elemento subjetivo do tipo), através da atribuição de falsa identidade, nos moldes do art. 307, do Código Penal.

Além disso, as testemunhas Júlio Cezar de Souza (ID. 142027072) e Bruno Vieira Paniago (ID. 153447089), como também o informante Marcos Abrantes Queiroz, nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Já o investigador de polícia Sebastião Alves de Moura (ID. 153447089), apesar de informar divergência cadastral com relação à CNH encontrada e adulteração das placas do veículo, não participou da apreensão, mas sim posteriormente à ocorrência dos fatos descritos na inicial acusatória.

Insta consignar, ainda, o verbete do artigo 311, antes e após, a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.562, de 2023, a seguir, respectivamente, ipsis litteris: [...].

Percebe-se do verbo nuclear do tipo, após a alteração, a inclusão da conduta de ‘adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza’, o que evidentemente não pode retroagir a fatos praticados antes de sua vigência.

Em outras palavras, com base na lei em vigor a época dos fatos, o simples fato de o réu ser surpreendido na posse do veículo automotor com placas adulteradas não conduz à conclusão de que ele foi o responsável pela adulteração, máxime, quando não há informações da existência de eventual crime de receptação.

Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 155, do Código de Processo Penal, a condenação não pode ser lastreada apenas nos elementos colhidos na fase policial.

Não se nega a validade dos elementos de informação colhidos na fase preliminar. Entretanto, sua valoração apenas poderá ser levada a efeito se estiver em consonância comas provas produzidas sob o crivo do contraditório [...].

Nesse sentido, o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve o juiz absolver o réu. Em um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva.

Portanto, a meu sentir, não foram produzidas provas suficientemente robustas em juízo que permitam atribuir ao réu, de maneira segura, a autoria dos crimes descritos na denúncia, fazendo incidir ao caso o ‘princípio do in dubio pro reo’. [...]

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório na espécie. [...]”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito – ID 230968294).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela [...] A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(TJMT, AP 0011091-27.2013.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020);

“A dúvida no processo penal sempre se resolve em favor do acusado, devendo ser mantida a absolvição proferida em primeiro grau quando a prova produzida em contraditório judicial não permitir um juízo de certeza acerca da
autoria
do crime imputado ao réu.”
(TJMG, AP no 0006895-11.2023.8.13.0720, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal, j. 1.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024